Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021290-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: CLEITON FIGUEIRA SALES
PACIENTE: DIOGO WAGNO DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIOGO WAGNO DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, pela prática, em tese, do crime de ocultação de cadáver [art. 211, CP].
Aduz que os pressupostos para a segregação cautelar do paciente não estão preenchidos e que a decisão que a decretou padece de fundamentação concreta, razão pela qual pede a concessão liminar da ordem, para que DIOGO seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com os fatos narrados no boletim de ocorrência no 2020.206838, registrado em 01/09/2020, na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, o corpo de PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, de 39 [trinta e nove] anos de idade, que estava desaparecida desde 25/08/2020, foi localizado “uns seis metros dentro da mata, em avançado estágio de putrefação, e totalmente coberto por uma substância branca, aparentando ser cal”.
Dando continuidade às investigações, apurou-se que JÚLIO CESAR seria o autor do homicídio, e que DIOGO, MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES, WILLIAN EMERICK COSTA e WILLYAN COELHO DOS SANTOS seriam os responsáveis pela ocultação do cadáver.
WILLIAN EMERICK, ao ser interrogado pela autoridade policial, respondeu:
“Que já está preso há quatro anos na cadeia pública de Primavera do Leste, onde cumpre pena por homicídio; que com relação ao homicídio da vítima PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, declara não ter participação no crime, e que apenas teve ciência do fato através de JÚLIO CESAR, que o contou há cerca de dois dias, o qual confessou o homicídio, e disse que ‘ele matou a PATRÍCIA, mas teve um desacerto e a polícia já estava sabendo, por isso ele iria vazar’; que JÚLIO CESAR contou ter sido contratado para matar PATRÍCIA, mas não comentou com o interrogando quem o mandou fazer isso, nem o valor que recebeu para tal; que por dever dinheiro e ter medo de JÚLIO CESAR, o interrogando foi com ele até o local onde estava o corpo de PATRÍCIA; que o interrogando foi pego, naquele mesmo dia em que ficou sabendo dos fatos, por JÚLIO CESAR, DIOGO, a esposa de DIOGO, MARIA AUXILIADORA, e WILLYAN, vulgo Tio Patinhas, em um Golf preto com vidros transparentes, pertencente a DIOGO, por volta das 23h, aproximadamente, e ao chegarem no local onde estava o corpo de PATRÍCIA, JÚLIO CESAR solicitou que o interrogando e WILLYAN jogassem cal em cima do corpo da vítima, porém ambos se recusaram a descer do carro pra fazer isso, e enfatiza não ter saído do veículo e jogado cal no corpo de PATRÍCIA; relata que foi JÚLIO CESAR quem desceu sozinho do carro e colocou cal sobre o corpo da vítima; que o interrogando ficou no interior do veículo, acompanhado de WILLYAN, DIOGO e MARIA AUXILIADORA; indagado, contou que, quando se aproximaram do corpo, já era possível sentir o mau cheiro, pois já fazia alguns dias que PATRÍCIA havia sido morta; relata que somente aceitou ir com JÚLIO CESAR no local onde estava o corpo, pois pensava em contar o fato para a pessoa de alcunha AZUL, o qual vem a ser o marido de PATRÍCIA, e se considera amigo do mesmo; perguntado, contou que, no dia seguinte, contou o fato para AZUL, e hoje pela manhã, o levou até o local, e após confirmar que se tratava da esposa dele, ele acionou a polícia; indagado, contou que JÚLIO CESAR ainda lhe confidenciou que MARIA AUXILIADORA e DIOGO o auxiliaram no homicídio, mas não detalhou a forma como fizeram; que tem conhecimento, ainda, que JÚLIO CESAR, MARIA AUXILIADORA e DIOGO são autores de vários outros homicídios, ocorridos em Poxoréo e Rondonópolis, mas o interrogando não possui provas dessa informação”.
WILLYAN COELHO respondeu ao ser interrogado na fase inquisitiva:
“Que está preso há um ano e oito meses, cumprindo pena juntamente com JÚLIO CESAR; que numa sexta-feira (28/08), JÚLIO CESAR comentou com o interrogando e com WILLIAN EMERICK que ele havia matado a PATRÍCIA; que JÚLIO CESAR ainda pediu ajuda de ambos para retornar no local onde ele havia jogado o corpo e colocar cal, dizendo, ainda, que caso o interrogando e WILLIAN aceitassem ir com ele, iria perdoar uma dívida que ambos possuem com ele, e ainda iria dividir com eles parte do que ele (JÚLIO CESAR) teria recebido para matar a vítima; que segundo JÚLIO CESAR, ele teria recebido dez mil reais para matar PATRÍCIA, mas não mencionou quem encomendou a morte dela, nem o motivo; relata que, antes de convidar o interrogando e WILLIAN EMERICK para irem no local onde havia jogado o corpo, JÚLIO CESAR havia chamado outro conhecido dele, porém ele se recusou; que não sabe dizer quem é esse conhecido, pois JÚLIO CESAR apenas comentou o fato; que JÚLIO CESAR estava desesperado para jogar cal no corpo o mais rápido possível, pois pretendia que o cal ‘comesse o corpo e depois ele iria sumir com os ossos’; que devido a PATRÍCIA ser esposa do AZUL, que é amigo do interrogando e de WILLIAN EMERICK, os dois tentaram descobrir onde JÚLIO CESAR havia escondido o corpo, porém ele insistiu em somente mostrar onde estava o corpo se o interrogando e WILLIAN EMERICK fossem junto com ele; que tanto o interrogando como WILLIAN ficaram com medo de irem sozinhos com JÚLIO CESAR, por isso foram todos juntos e, antes de saírem, deixaram avisado com dois reeducandos da cadeia sobre o fato, e caso não retornassem, era para esses dois reeducandos avisarem o Diretor da Cadeia e familiares de ambos, pois temiam ser vítimas de uma emboscada de JÚLIO CESAR; que no mesmo dia (28/08), foram buscados por DIOGO, num veículo Golf, de cor preta, e dentro do carro, no banco da frente, estava MARIA AUXILIADORA, mulher de DIOGO; entraram o interrogando, WILLIAN EMERICK e JÚLIO CESAR, indo no local onde o corpo havia sido deixado; que, no trajeto, JÚLIO CESAR e DIOGO conversavam sobre o crime, dando a entender que eles (DIOGO e MARIA AUXILIADORA) participaram do homicídio, inclusive DIOGO comentava que iria gastar muito dinheiro pra trocar o carpete e outras partes do carro que haviam sujado com o sangue de PATRÍCIA; que, ao chegarem no local onde o corpo estava, JÚLIO CESAR pediu que o interrogando e WILLIAN o ajudassem a jogar cal no corpo da mulher, porém se recusaram; que JÚLIO CESAR então ficou bravo, disse que ambos ‘eram moleques e que se desse B.O. iria matar a família dos dois’; alega terem ficado dentro do carro o tempo todo, e que apenas JÚLIO CESAR e DIOGO desceram do carro, porém não sabe dizer qual dele jogou o cal no corpo, acreditando que JÚLIO CESAR jogou o cal e DIOGO iluminava com a lanterna, pois chegou a ver JÚLIO CESAR carregando o saco de cal na mão; que DIOGO logo retornou para o carro, deixando JÚLIO CESAR fazer o resto do serviço sozinho; indagado, contou que, ainda no caminho, perguntaram sobre a arma utilizada no crime, porém JÚLIO CESAR respondeu que ‘já estavam querendo saber demais’, dando a entender que pegou PATRÍCIA numa rua em frente à aquática e depois a levou para algum lugar, que pode ser para uma casa ou chácara; que depois retornaram para o abrigo e, no dia seguinte, JÚLIO CESAR foi recolhido para outro setor; que hoje pela manhã contaram o fato, em detalhes, para AZUL e o levaram no local onde estava o corpo; que o interrogando sugeriu chamarem logo a polícia; que apenas WILLIAN EMERICK foi com AZUL no local do corpo; relata, ainda, ter conhecimento que JÚLIO CESAR, DIOGO e MARIA AUXILIADORA estão envolvidos em diversos outros crimes, incluindo roubo a banco, pois JÚLIO CESAR gosta de comentar na cadeia sobre os crimes por ele praticados, como forma de se engrandecer”.
Não foi possível ter acesso ao interrogatório de DIOGO, pois o impetrante acostou apenas a primeira página dele, na qual consta apenas a sua qualificação.
A autoridade policial arbitrou em R$ 10.000,00 [dez mil reais] a fiança de DIOGO, cuja cassação foi requerida pelo Ministério Público, assim como a decretação da prisão preventiva dos três flagranteados.
Quanto ao paciente, a decisão vergastada está assim fundamentada:
“[...] Em relação a Diogo Wagno, verifica-se que embora seja primário, extrai-se dos interrogatórios de Willian Costa e Willian Coelho que estes o apontam como um dos autores do homicídio da vítima Patrícia, bem como relatam que é autor de vários crimes de homicídio e roubo a Bancos nos municípios de Poxoréo e Rondonópolis, indicando que se trata de indivíduo de alta periculosidade, motivo pelo qual se faz necessária a decretação de sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. [...]”
Embora DIOGO seja “tecnicamente primário”, ele responde uma ação penal, onde é acusado de dirigir sob efeito de álcool [art. 306 do CTB], e um inquérito policial, pelo crime de disparo de arma de fogo, o que evidencia sua inclinação para o cometimento de crimes.
Verifico, ainda, que WILLIAN EMERICK e WILLYAN COELHO apontaram o paciente como coautor do homicídio de PATRÍCIA, inclusive fornecendo detalhes acerca do transporte do cadáver até o local onde foi abandonado, supostamente realizado no automóvel de DIOGO.
Concluo que a decisão impugnada está amparada no entendimento pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, in verbis:
Enunciado no 6 - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].
Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente foi diagnosticado com COVID-19, mas está recebendo o tratamento necessário intramuros, apresentando quadro estável. Além disso, desde a data do exame positivo já decorreram mais de 15 [quinze] dias, o que, ao menos em tese, permite concluir que já se encontra curado.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.